Tribunal: STF
Processo: RE 1126959
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS SOBRE A IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  A decisão monocrática anteriormente proferida está em harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada no RE 559.937-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral.



    2.  A jurisprudência desta Corte vem se firmando no mesmo sentido do referido paradigma, de modo a reconhecer a constitucionalidade do adicional da COFINS incidente sobre a importação.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.